Tribunal: TJBA
Processo: 8123865-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123865-71.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSANA DE JESUS SANTOS Advogado(s): NATALIA PEREIRA VERONEZE APELADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO Advogado(s):THEONIO GOMES DE FREITAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO VAGINAL. RETENÇÃO PLACENTÁRIA. REALIZAÇÃO DE TRAÇÃO DO CORDÃO UMBILICAL E EXPLORAÇÃO MANUAL DO ÚTERO SEM ANALGESIA. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES NACIONAIS DE ASSISTÊNCIA AO PARTO NORMAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por parturiente contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de hospital privado, na qual se alegou erro médico e violência obstétrica durante parto vaginal, consistente na realização de procedimentos obstétricos invasivos para retirada de placenta sem administração de analgesia, resultando em sofrimento intenso, inversão uterina, hemorragia grave e posterior histerectomia subtotal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão da alegada incompetência técnica da perita judicial; (ii) estabelecer se houve inobservância da inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora; (iii) determinar se a sentença carece de fundamentação adequada; e (iv) verificar se a conduta médico-hospitalar caracterizou falha na prestação do serviço e violência obstétrica aptas a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de título formal de especialidade em ginecologia e obstetrícia pela perita judicial não implica nulidade automática da prova técnica, desde que demonstrada capacidade técnica suficiente para a análise do caso, nos termos dos arts. 156 e 465 do CPC, inexistindo prova concreta de prejuízo à elucidação dos fatos (laudo pericial – ID 95966174). 4. A divergência entre o laudo pericial judicial e o parecer técnico particular apresentado pela autora não é suficiente, por si só, para infirmar a validade da perícia oficial, cabendo ao julgador apreciar o conjunto probatório, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 479 do CPC). 5. A inversão do ônus da prova, deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, não gera presunção absoluta de veracidade das alegações da consumidora, tampouco impede a valoração judicial das provas produzidas, inexistindo exigência de prova impossível ou excessivamente onerosa à autora. 6. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente, porquanto enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e explicita as razões pelas quais acolheu as conclusões do laudo pericial, não se configurando violação ao art. 489, § 1º, do CPC. 7. Restou incontroverso nos autos que, transcorrido lapso aproximado de 27 a 30 minutos após o nascimento do recém-nascido, foram iniciadas manobras de tração do cordão umbilical e exploração manual da cavidade uterina para retirada da placenta, que não saiu de forma natural, sem prévia administração de anestesia ou analgesia à parturiente, conforme registros do prontuário médico (ID 95965453). 8. A prova documental e testemunhal evidencia que tais procedimentos invasivos foram realizados antes da instalação de quadro de emergência obstétrica grave, sendo certo que a inversão uterina e a hemorragia maciça ocorreram após as manobras manuais, e não como causa antecedente que justificasse a supressão da analgesia. 9. A Portaria nº 353/2017 do Ministério da Saúde, que institui as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, estabelece que a tração controlada do cordão umbilical somente deve ser realizada mediante sinais objetivos de separação placentária, bem como veda expressamente a remoção manual ou cirúrgica da placenta sem analgesia adequada (itens 157 e 170). 10. O plano de parto juntado aos autos (ID 95965454), ao consignar que a parturiente pediria analgesia se necessário, não autoriza a realização de procedimentos cirúrgicos ou invasivos sem mitigação da dor, sobretudo quando evidenciado sofrimento intenso e reiteradas solicitações de analgesia, conforme relatos da doula e do acompanhante. 11. A interpretação literal do plano de parto para justificar a negativa de analgesia em contexto de complicação obstétrica configura distorção da autonomia da paciente, a qual não pode ser utilizada como fundamento para a imposição de sofrimento físico evitável. 12. A justificativa pericial de que a ausência de analgesia seria compreensível diante da urgência do quadro (ID 95966174, resposta ao quesito 8) não se sustenta à luz do próprio prontuário, que demonstra que a emergência decorreu das manobras previamente realizadas sem anestesia. 13. A omissão na administração de analgesia, em hospital de referência com disponibilidade de anestesista, revela imprudência na condução do atendimento e descumprimento dos protocolos técnicos e éticos aplicáveis à assistência obstétrica. 14. A submissão da parturiente a procedimentos extremamente dolorosos, com desconsideração de seus apelos verbais e sem analgesia, caracteriza violência obstétrica, nos termos da definição da Organização Mundial da Saúde, e viola a dignidade da pessoa humana. 15. Ainda que a histerectomia tenha sido necessária em razão do acretismo placentário, conforme reconhecido no laudo pericial, tal circunstância não afasta o dano moral decorrente do sofrimento físico e psíquico imposto à autora no curso da assistência obstétrica. 16. O serviço prestado revelou-se defeituoso, por não oferecer a segurança e a humanização legitimamente esperadas, atraindo a responsabilidade objetiva do hospital, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a reparação dos danos morais sofridos pela apelante, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 17. Honorários advocatícios contratuais e despesas com parecer técnico particular não configuram danos materiais indenizáveis, por decorrerem de contratação voluntária da parte. IV. DISPOSITIVO 18. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, I e VI, 14; CPC, arts. 156, 371, 479 e 489, § 1º; Portaria MS nº 353/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.05.2024; TJ-DFT, AC nº 0717390-47.2022.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, j. 02.05.2024; TJ-AM, AC nº 0642119-04.2021.8.04.0001, Rel. Desª Joana dos Santos Meirelles, j. 10.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8123865-71.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSANA DE JESUS SANTOS e como apelado REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI